Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RITO SUMARIÍSSIMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA DA PARTE – EXERCÍCIO DO “IUS POSTULANDI” – NECESSIDADE DE PROMOVER A IGUALDADE DAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA E DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de ação de restituição em dobro cumulada com reparação por danos morais em que foi proferida sentença de extinção sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que a causa é complexa (necessidade de realização de perícia).
3.Segundo a Lei no 9.099/95, em seu artigo 2o, presidem o rito dos Juizados Especiais os princípios da informalidade, da simplicidade e da economia processual, entre outros. A seu turno, o art. 9o da mesma lei admite o acesso aos Juizados Cíveis sem a assistência de advogado, atendidas determinadas condições. No campo processual, aplica-se ao sistema dos juizados especiais o princípio da cooperação (art. 6o do CPC).
4. Assim, cabe a todos os “operadores” do direito, em especial no Sistema dos Juizados, garantir ao cidadão quando desprovido da representação de advogado, meios para que consiga utilizar as ferramentas ou armas processuais, sem que lhe possa exigir qualquer conhecimento jurídico. Nesse sentido, o art. 9o, § § 1o e 2o, da Lei no 9.099/95:
“§ 1o Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local.
§ 2o O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar”.
5. Para a concretização do acesso à Justiça, nos casos em que a parte exerce o “ius postulandi”, o magistrado não está adstrito aos rigores processuais (princípio da informalidade) e tampouco pode supor que as partes, nessa condição, que ostentam hipossuficiência jurídica, tenham conhecimento das regras e das penalidades processuais que lhe são consequentes, tampouco o efeito imutável das decisões judiciais transitadas em julgado.
6. Trata-se de ação de restituição de quantia cumulada com danos morais ajuizada pela requerente, sem assistência de advogado. Mesmo após a determinação de emenda, a petição inicial (ID Num. 37058667 - Pág. 1) trouxe os fundamentos de fato de maneira confusa, pois ora a requerente fala em inexistência de “rede fluvial”, ora fala em ressarcimento de “tarifa de esgoto residencial”.
7. De outro giro, a contestação é uma peça bastante resumida em que a ré, basicamente, alega que não há prova de inexistência de “rede” no endereço da autora (ID Num. 37058717 - Pág. 4 - “DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO”), e veio desacompanhada de documentos ou quaisquer outras provas que contribuíssem para a elucidação dos fatos.
8. Nesse contexto, diante da condição de hipossuficiência jurídica da autora, notadamente, da ausência de representação por advogado desde a origem do processo e a flexibilidade do rito sumariíssimo dos juizados especiais, poderia o MM Juiz processante, como ação voltada para promover a igualdade das partes, ter advertido a autora para a necessidade de representação por advogado ou defensor público a fim de esclarecer adequadamente os fatos e, por conseguinte, demarcar corretamente os pedidos, para que assim o processo tivesse desenvolvimento válido e regular, quando só então seria possível a formação do convencimento do julgador.
9. Em verdade, trata-se de causa que merece aprofundamento, a começar pela petição inicial, com a correta e detalhada narração dos fatos e extração dos pedidos correlatos (ausência de rede de captação de esgoto/rede “fluvial”, etc), a recomendar seja reiniciado o processo desde o nascedouro, a fim de permitir a perfeita instrução, para só então o julgamento dos pedidos.
10. Não se há de falar em complexidade da causa na hipótese dos autos. Isso porque para se aferir a existência ou não das instalações necessárias ao tratamento (captação) de esgoto na residência da autora (se for este o caso) não se faz necessária a realização de perícia. Tal prova está ao alcance da requerida, e não demanda o emprego de técnica especializada, bastando uma visita ao endereço da requerente. Logo, possível a tramitação do feito no sistema dos Juizados Especiais. Por conseguinte, há de ser anulada a sentença para o prosseguimento da ação, com a necessária instrução.
11. Por essas razões, reconheço, “ex officio”, preliminar de nulidade da sentença para anulá-la, bem como o processo como um todo, para sua devolução à origem, onde observará a emenda à inicial apontada no item 09 (com a recomendação de que a autora esteja representada por advogado ou defensor público) prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO nos termos do item anterior. RECURSO PREJUDICADO.
13. Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.